Tribunal: TJES
Processo: 5000781-23.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000781-23.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: VALMIR PEREIRA PARDINHO ALMEIDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “DEPAKOTE ER 500 MG”. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5000781-23.2020.8.08.0038
Recorrente: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
Recorrido: VALMIR PEREIRA PARDINHO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “DEPAKOTE ER 500 MG”. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
TRATA DE AÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROPOSTA POR VALMIR PEREIRA PARDINHO EM FACE DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, OBJETIVANDO COMPELIR O MESMO A LHE FORNECER, GRATUITAMENTE, O MEDICAMENTO DEPAKOTE ER 500MG, NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA SUA SAÚDE.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado (gênero),
JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS, MANTENDO SEUS EFEITOS. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.
(3). RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE A R. SENTENÇA SEJA REFORMADA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DEPAKOTE ER 500 MG.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE O PODER PÚBLICO DEVERÁ SER COMPELIDO A FORNECER O MEDICAMENTO (DEPAKOTE ER 500 MG) PLEITEADO PELA PARTE RECORRIDA. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O LAUDO MÉDICO (ID. 5880608) ATESTOU QUE A PARTE RECORRIDA NECESSITA FAZER USO DO MEDICAMENTO ORA PLEITEADO, RAZÃO PELA QUAL AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, OBJETIVANDO QUE O PODER PÚBLICO FORNECESSE TAL FÁRMACO. LADO OUTRO, A PARTE RECORRENTE SUSTENTA QUE A SENTENÇA PROFERIDA DEVERÁ SER REFORMADA, EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), EM SEDE DO RECURSO REPETITIVO (Nº. 1.657.156/RJ)
. POIS BEM. SEM DELONGAS, ENTENDO SER O CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, POIS, NOS TERMOS DO ART. 196 DA CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.
INFERE-SE DO DISPOSITIVO, PORTANTO, QUE OS ENTES PÚBLICOS POSSUEM A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INTEGRALMENTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE, SENDO QUE A DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIA PARA O ATENDIMENTO DE DETERMINADAS ÁREAS DA SAÚDE NÃO EXIME O MUNICÍPIO DO ENCARGO, TENDO A LEI 8.080/90, QUE DISCIPLINA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RATIFICADO A SOLIDARIEDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ASSIM, RESTANDO DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO LAUDO MÉDICO (ID. 5880608) A INDISPENSABILIDADE DO MEDICAMENTO EM COMENTO, MISTER A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AO MUNICÍPIO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM BENEFÍCIO DO PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. A INCAPACIDADE FINANCEIRA ESTÁ DEMONSTRADA PELO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PELO DOCUMENTO COLIGIDO E ID. 5400658. NÃO HÁ NENHUMA NOTÍCIA NOS AUTOS DE QUE O MEDICAMENTO NÃO TENHA REGISTRO NA ANVISA, CUJO ÔNUS PROBATÓRIO, ATÉ MESMO EM FUNÇÃO DA DISTINÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDIA À PARTE REQUERIDA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NESSE CONTEXTO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO, ANTE A RELEVÂNCIA PÚBLICA DO DIREITO À SAÚDE, MERECENDO PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL EM SUA TOTALIDADE. CABE SALIENTAR QUE A RESERVA DO POSSÍVEL NÃO PODE SERVIR DE ESCUSA AO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOTADAMENTE QUANDO ACARRETAR A SUPRESSÃO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS, EM ATENÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POR FIM, A MEDIDA NÃO IMPORTA VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, REGRA BÁSICA INSERTA NO ARTIGO 2º DA CARTA MAGNA, OU MESMO BURLA À FILA DE ESPERA DO SUS, PORQUANTO A INTERVENÇÃO JUDICIAL BUSCA GARANTIR O TRATAMENTO DIGNO DO PACIENTE, ASSEGURANDO SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTOS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)